Tribunal: TJBA
Processo: 8048715-48.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

AGRAVO INTERNO n. 8048715-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
BAHIA SPECIAL COMMODITIES LTDA

Advogado: YORRANNA MAYARA RIBEIRO PEREIRA

AGRAVADO: BUNGE ALIMENTOS S/A

Advogado:

ACORDÃO

Ementa
:
DI
REITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE D
E
JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS CONTÁBEIS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO MONOCRÁTICO.
DIFERIMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PARA O FINAL DO PROCESSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por

BAHIA SPECIAL COMMODITIES,
irresignada com a decisão monocrática
que negou provimento ao Agravo de Instrumento nº 8048715-48.2025.8.05.0000, preservando
o

deci
sum
prolatad
o
na
Ação
Monitória
n.º 8005190-39.2025.8.05.0154, ajuizada em face da
BURGE ALIMENTOS S/A,

que
indeferiu o pedido de concessão da gratuidade d
e

J
ustiça
, determinando
o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir

se a decisão que acolheu o pedido subsidiário de parcelamento das custas, sem conceder a gratuidade
judiciária
padece de nulidade por ausência de fundamentação; estabelecer se a documentação apresentada pela pessoa jurídica demonstra incapacidade financeira suficiente
a
justificar a concessão da
benesse; e
, alternativamente, o diferimento do pagamento das
despesas
para o final d
a demanda
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Rejeita-se a alegação de nulidade da decisão, pois o Magistrado apreciou o pedido subsidiário de parcelamento das custas formulado na inicial, apresentando embasamento suficiente para a solução adotada.

4.
O art. 98 do CPC admite a concessão da gratuidade de Justiça tanto à pessoa natural, quanto à pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos.

5.
A Agravante apresentou vasta documentação contábil e fiscal, incluindo balanços patrimoniais, demonstrações de resultado, escrituração contábil fiscal, extratos bancários e certidões de pendências fiscais, evidenciando situação financeira fragilizada.

6.
O elevado valor da causa e o montante das custas processuais revelam potencial agravamento da situação econômica da empresa, caso exigido o recolhimento imediato das referidas despesas.

7.
A jurisprudência desta Corte, admite, em hipóteses de dificuldade financeira momentânea da pessoa jurídica, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo, como forma de garantir o acesso à Justiça.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso parcialmente provido.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 481; TJ-BA, AI nº 8037358-42.2023.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, pub. 22.05.2024; TJ-BA, AI nº 8010133-18.2021.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 22.03.2022.

̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8048715-48.2025.8.05.0000, tendo como Agravante
BAHIA SPECIAL COMMODITIES LTDA,
sendo
Agravada
BURGE ALIMENTOS LTDA.

Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade,
em
DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
AO AGRAVO INTERNO,
para autorizar a quitação das despesas processuais ao final da demanda.